Tribunal: TJDFT
Processo: 0717679-03.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717679-03.2024.8.07.0020 APELANTES: ELISON MATIAS LEITE, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELISON MATIAS LEITE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista ao Ministério Público para contrarrazões. 2. Em seguida, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.